Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736578-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KECIA MARIA RIBEIRO RECORRIDO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO EXECUTADO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pela exequente em face da sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II e artigo 925, ambos do CPC, considerando que houve a quitação do débito. 2. A apelante sustenta em suas razões recursais que, em face da decisão que indeferiu a execução das astreintes, interpôs agravo de instrumento cujo pedido de antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Aduz que a extinção do cumprimento de sentença tornou prejudicado o julgamento de mérito do agravo, razão pela qual requer seja cassada a sentença. 3. Preliminarmente, a apelada alega a violação do princípio da dialeticidade. Entretanto, da análise das razões recursais, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão da recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese. Ante o exposto, rejeito a preliminar de dialeticidade recursal suscitada pela requerida em contrarrazões. 4. A morosidade no cumprimento da obrigação, após a intimação pessoal da executada, não decorreu de inércia exclusivamente imputável ao executado ou resistência injustificada no cumprimento da decisão judicial, o que torna inviável a imposição de penalidade à apelada. 5. Segundo o art. 537, §1o, II, do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 6. Considera-se escorreita a decisão do Juízo a quo que extinguiu a execução, pois, as astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. 7. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de imposição, por parte do juiz, de medidas suficientes para dar efetividade à determinação judicial. Afirma que são medidas necessárias para o cumprimento do direito já reconhecido pelo Judiciário e as multas devem ser suficientemente severas a ponto de evitar que a mora lhe seja benéfica. Aponta no aspecto divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam lançadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a parte executada, intimada para cumprimento da obrigação, comprovou que a parte exequente não foi encontrada no endereço fornecido nos autos para retirada do veículo (ID 43892331, pp. 02/03) em julho de 2021. Em seguida, a fim de dar cumprimento à obrigação, ofertou veículo “TOYOTA ETIOS HB CROSS, Cor: Cinza, Combustível: FLEX, Ano:2017, Modelo: 2018, Placa: PBD7114, Chassi: 9BRK29BT2J0138986, com aproximadamente 85 mil quilômetros rodados” - com características similares, o qual foi rejeitado pela autora (ID 43892353, pp. 01/02). A apelada também comprovou nos autos que satisfez a obrigação de substituição do veículo, conforme acordado entre as partes, através do pagamento do valor referente à tabela FIPE (ID 43892392, p. 01), acrescido do valor da condenação em danos morais. Comprovou, inclusive, o pagamento do valor complementar devido em razão da atualização do valor da tabela (ID 43892422). Vale registrar que a morosidade no cumprimento da obrigação, após a intimação pessoal da executada, não decorreu de inércia exclusivamente imputável ao executado ou resistência injustificada no cumprimento da decisão judicial, o que torna inviável a imposição de penalidade à apelada. Segundo o art. 537, §1o, II, do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento da determinação judicial. Assim sendo, considera-se escorreita a decisão do Juízo a quo que extinguiu a execução, pois, as astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa (ID 46142462). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam lançadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023